Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700300-46.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLEOMAR ALVES DOS SANTOS, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face da decisão Id. 47341761, a seguir transcrita: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715604-65.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelos Agravados (Exequentes). Consoante certificado nos autos (Id.47113327), o presente recurso foi retirado de pauta em razão de questão de ordem suscitada pelo eminente Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, consistente na necessidade de o julgamento ser sobrestado em decorrência da determinação do colendo STJ no Tema n. 1.169, no que foi acompanhado pelo primeiro vogal, o eminente Desembargador Roberto Freitas Filho. Acompanho o entendimento dos eminentes Desembargadores. Para melhor compreensão dos fatos, esclareço que, em 3.10.2022, foi deflagrada a fase de cumprimento individual de sentença coletiva, com o objetivo de os Exequentes receberem os valores descontados indevidamente a título imposto de renda incidente sobre o auxílio-creche. Analisando os autos de origem, verifica-se que os Exequentes aplicaram a alíquota de 27,5% (vinte e sete e meio por cento) e postularam a devolução de R$ 9.208,31 (nove mil, duzentos e oito reais e trinta e um centavos). Ao impugnar o cumprimento de sentença, o Distrito Federal afirmou que 27,5% (vinte e sete e meio por cento) não é a alíquota incidente sobre a parcela indenizatória e alegou excesso de execução no montante de R$ 7.506,15 (sete mil, quinhentos e seis reais e quinze centavos). Foi proferida a r. decisão ora agravada, que rejeitou a impugnação apresentada, sob o fundamento de que o Impugnante não logrou comprovar quais valores teriam sofrido descontos nas diferentes faixas do IRPF e porque o Distrito Federal teria concordado com o percentual de 27,5% na fase de conhecimento. Em recente decisão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afetou recursos ao Tema Repetitivo 1.169, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, dos processos que versem sobre a seguinte matéria: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11.10.2022, DJe de 18.10.2022.) A decisão de afetação ocorreu em três recursos especiais (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ) interpostos contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que entenderam ser a fase de liquidação indispensável para o cumprimento individual de sentença coletiva, como garantia de contraditório e ampla defesa do ente público, ante a generalidade do título judicial proferido, em oposição à estreiteza cognitiva da impugnação prevista no art. 535 do CPC para o cumprimento de sentença. Confira-se: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. 1. O recurso merece ser conhecido, embora não caiba apreciar as suas razões de mérito, eis que a hipótese reclama, na verdade, a decretação de extinção da execução originária, por ausência de condição de prosseguimento válido e regular da ação executiva, matéria apreciável de ofício, consoante autoriza o chamado efeito translativo dos recursos, admitido no âmbito do agravo de instrumento (Cf. STJ, 3a T., REsp 736.966/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 06.05.2009). 2. Em sede de processo coletivo, em que a sentença condenatória é necessariamente genérica (art. 95 do CDC), não é possível prescindir, para que a execução possa se iniciar, da apuração de um valor líquido e exigível, sendo esta apuração feita através de um processo de liquidação, com induvidoso respeito ao contraditório e ampla defesa, em que o ente público executado deva contribuir de forma efetiva, não sendo razoável transferir para o âmbito da impugnação prevista no art. 535 do NCPC, como ocorreu, in casu, a possibilidade de discussão dos critérios de cálculo unilateralmente adotados como forma de evitar esta liquidação em evidente subversão do processo coletivo. 3. Agravo de instrumento conhecido para, de ofício, decretar a extinção da execução individual, restando prejudicada a apreciação do mérito do recurso.” (g.n.) Em que pese o presente recurso não tratar especificamente da questão jurídica objeto da controvérsia, há inegável relação de prejudicialidade, pois lá se discute possível extinção do cumprimento individual de sentença por ausência de requisito indispensável, qual seja, liquidação prévia da sentença genérica, e, na hipótese em exame, discute-se a higidez dos cálculos apresentados pelos Exequentes e os parâmetros a serem utilizados. O fato de os Exequentes não terem promovido a liquidação do julgado apenas corrobora a necessidade de o recurso ser sobrestado, até que se decida a questão jurídica prejudicial. A continuidade do cumprimento individual de sentença, sem a certeza de exigência de requisito indispensável, pode resultar em atividade jurisdicional ineficiente e redundante. Ante o exposto, acolho a questão de ordem suscitada e determino o sobrestamento do presente recurso, até o julgamento final do Tema Repetitivo 1.169 pelo c. STJ (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ). Comunique-se. Publique-se e intimem-se”. Em suas razões recursais (Id. 48066713), alega o Embargante que a decisão embargada nada dispôs acerca da suspensão da tramitação do feito de origem. Enfatiza que há iminente risco de danos ao erário decorrente da possibilidade de as RPVs expedidas em favor do Exequente serem pagas. Ao final, requer que os presentes Embargos de Declaração sejam providos para sanar o vício apontado e conceder a antecipação da tutela recursal requerida, determinando-se a suspensão do prosseguimento do feito de origem. É o relatório. Decido. Enfatizo, inicialmente, que, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade, que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão. Logo, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame da matéria contida no julgado. Da leitura dos autos, verifica-se que a r. decisão apresenta com nitidez as razões pelas quais determinou a suspensão do processo, até o julgamento final do Tema Repetitivo 1.169 pelo c. STJ (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ). De outro lado, a decisão Id. 42617000, proferida quando da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo ora Embargante, também foi expressa e clara ao considerar ausente o risco de dano em se aguardar o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, tendo em vista que a decisão condicionou a expedição de RPVs à preclusão. Sucede que, a despeito de a decisão agravada ter condicionado expressamente a expedição de RPV à sua preclusão e pender julgamento de recurso interposto contra a referida decisão, foram expedidas na origem Requisições de Pequeno Valor em favor do Exequente (Embargado) e do seu patrono (Id. 156081123 e Id. 156084350) e proferido despacho determinando ao Distrito Federal (Embargante) que providencie a quitação das RPVs expedidas (Id. 162023739). Tenho, portanto, por evidenciado o risco iminente de dano alegado pelo Distrito Federal, decorrente de fato superveniente, pois foi ordenada nos autos de origem a expedição de requisição de pagamento do valor em execução. Por outro lado, no que tange à plausibilidade do direito vindicado pelo Agravante/Embargante, constato haver, em juízo provisório, divergência quanto à alíquota utilizada na retenção do imposto de renda que incidiu indevidamente sobre o auxílio-creche. Ocorre que o imposto de renda é calculado pela tabela progressiva mensal e a incidência da alíquota de 27,5% se dá quando ultrapassa a quinta faixa, que excede R$ 4.664,68. Significa, portanto, que não há incidência da maior alíquota sobre o valor total da base de cálculo, mas apenas sobre o que desborda da faixa anterior. Nesse sentido, há probabilidade do direito alegado pelo Embargante/Agravante quando afirma ser necessário calcular o valor de imposto de renda sobre a rubrica auxílio-creche retido erroneamente, a fim de aferir a alíquota realmente aplicada no caso concreto. Ademais, não se pode olvidar que ante as divergências nos cálculos é necessária a remessa dos autos à Contadoria, a fim de oportunizar o pleno contraditório e a ampla defesa às partes e lhes garantir maior segurança quanto aos valores calculados por profissional especializado. Assim, considerando haver incerteza quanto ao valor do débito e risco de serem pagos valores a maior, ante a existência de ordem de expedição de requisição de pagamento, mostra-se prudente a suspensão da fase de cumprimento da sentença, até o julgamento final do presente recurso. Ante o exposto, recebo os presentes Embargos de Declaração como pedido de concessão de efeito suspensivo por fato superveniente e determino a imediata suspensão da tramitação do feito de origem, notadamente do pagamento das RPVs expedidas (Id. 156081123 e Id. 156084350). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora